Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-81.2021.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003450-81.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (APELADO), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (APELADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (APELANTE), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUÁ BIODIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
– JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da apelante, ora agravante, para efetuar o preparo em 5 dias, sob pena de deserção.

Esta alega que
pleiteou na Apelação a concessão da gratuidade da justiça
,

“isto porque, além da
condição de empresa
recuperanda
, a empresa cumpre, atual e rigorosamente, mediante
escassos recurso
, o seu plano de recuperação judicial”
.

Afirma que juntou documentação que demonstra sua hipossuficiência financeir
a e invoca o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo
98 do CPC
, que garante
m
o acesso ao Judiciário
a todos que comprovarem o estado de necessidade
.

Sustenta ser indevido o indeferimento do referido benefício de ofício.

Diz que atualmente encontra-se em fase de pagamento dos credores sujeitos à RJ.

Alega que a Lei n. 1.060/50 admite a simples declaração de que a requerente não tem condições de arcar com as despesas
do processo, a qual é presumida verdadeira.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja deferida a justiça gratuita e, subsidiariamente, pede a concessão do benefício previsto no artigo 5o, IV, da Lei Estadual n
. 11.608/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que tange à gratuidade, foi consignado o seguinte:

“A apelante pleiteia o direito à justiça gratuita sob a alegação de que neste
momento não tem condições de arcar com as custas judiciais, contudo não anexou nenhum
documento para comprovar suas arguições.

O artigo 99, §2o, do CPC, estabelece que o
pedido de
gratuidade só pode
ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para o
deferimento e depois de intimado o requerente a comprovar a incapacidade financeira.

Assim, intime-se a
a
trazer em cinco dias documentos recentes que
efetivamente justifiquem a concessão do benefício.”
(ID. 189927172).

A agravante anexou os documentos de I
D
.
191558174
, 191558183, 191558185
e 191558186
, sendo, então, estabelecido:

“No caso concreto não foi produzida essa prova, uma vez que não há nos autos documentação suficiente alusiva ao patrimônio e aos rendimentos auferidos pela apelante atualmente, pois apenas anexou ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 2019 na Recuperação Judicial no o 0003435-42.2017.8.11.0086 e aditivo ao PRJ.

E mais, o fato de estar em recuperação judicial por si só não autoriza o deferimento do pedido (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1213905/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 19-8-2019,
DJe
de 22-8-2019).

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino que a apelante seja intimada para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).”
(ID. 195438651).

A sequência das decisões proferidas revela a devida observância ao procedimento legal, já que, verificada a não comprovação da hipossuficiência da agravante, foi-lhe propiciada a produção dessa prova.

Todavia, os documentos por ela apresentados não foram considerados aptos para essa finalidade, e não é preciso que sejam citados um a um, até porque
o motivo principal que
mencionou fo
i devidamente enfrentado, qual seja, o fato de estar em recuperação judicial
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e
d
etermino a efetivação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024